Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-73.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à revisão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à revisão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de fratura da tíbia da perna esquerda, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Lesão derivada de acidente de trajeto. Nexo causal suficientemente evidenciado. Benefício devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu o dia da alta administrativa com cessação do auxílio-doença. Entende-se neste sentido, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. No entanto, a data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO – CUSTAS PROCESSUAIS – INSS – ISENÇÃO. Não é possível condenação do INSS no pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista no artigo 6o da lei estadual no 11.608/03.

Reexame necessário parcialmente provido. Apelo do réu improvido. Consectários legais da condenação fixados. Tutela provisória de urgência antecipada deferida "ex officio", ficando, após, determinada a suspensão do processo.